Tribunal: TJBA
Processo: 8042847-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042847-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À DISPONIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA SINDICAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA E NA LEI ESTADUAL N.º 6.677/1994. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO REVERSO AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Peritos Médicos e Odontos Legais da Bahia – SINDIMOBA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a colocação em disponibilidade de servidor público estadual eleito para cargo de direção sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) verificar se há prova pré-constituída suficiente a embasar o pedido; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (iv) determinar se a decisão impugnada violou o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992 e o art. 1º, da Lei n.º 9.494/1997, configurando dano reverso ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à disponibilidade para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa da categoria é assegurado expressamente pela Constituição do Estado da Bahia (art. 41, XXXII) e pelo art. 40, da Lei Estadual nº 6.677/1994, garantindo ao servidor estável a liberação funcional sem prejuízo da remuneração.

4. O sindicato agravado apresentou documentos comprobatórios da eleição e da ata registrada dos dirigentes, além do protocolo administrativo formulado junto ao Departamento de Polícia Técnica, o que evidencia a plausibilidade do direito e constitui prova pré-constituída suficiente à impetração do mandado de segurança.

5. A alegação de decadência não prospera, pois o prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei n.º 12.016/2009 tem início com a ciência da omissão da autoridade coatora, e não com a data da posse no cargo sindical. Considerando que o requerimento administrativo foi protocolado em 05/05/2025 e a ação foi ajuizada em 12/05/2025, o mandado de segurança foi tempestivo.

6. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito decorre da previsão constitucional e legal do benefício, e o perigo de dano se manifesta na impossibilidade de exercício pleno da função sindical durante o mandato.

7. Não há risco de dano reverso relevante ao erário, pois a medida liminar limita-se à colocação em disponibilidade de um único servidor, conforme previsão expressa na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da ciência da omissão administrativa, e não da data da posse do dirigente sindical.

2. É assegurado ao servidor público estadual da Bahia o direito à disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em diretoria sindical, com remuneração, nos termos da Constituição Estadual e da Lei n.º 6.677/1994.

Dispositivos relevantes citados
:
CE/BA, art. 41, XXXII; Lei Estadual n.º 6.677/1994, art. 40; Lei n.º 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8019252-66.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 21/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8042847-89.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator